Tribunal: TJDFT
Processo: 0017057-31.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MEIO CRUEL. ASSEGURAR IMPUNIDADE EM OUTRO CRIME. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ‘C’, DO CPP). ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTE PENAL. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. FRAÇÃO REDUTORA. UM OITAVO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP) e não nas razões do recurso (Súmula n. 713/STF).
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea “a”, do CPP).
3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do CPP), confirmou a materialidade do crime e a autoria deste imputada ao réu. Nestes moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inciso I, do CPP), não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inciso III, alínea “b”, do CPP).
4. Os Jurados, movidos por íntima convicção e com base no acervo probatório, elegeram uma das teses constantes dos autos, no sentido de que o réu, utilizando pedaço de madeira de grandes proporções, destruiu praticamente todo o crânio da vítima, com extensa exposição da massa encefálica, causando-lhe, além da morte, extremo sofrimento, tudo para que a vítima não o denunciasse por outros crimes (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP).
5. A culpabilidade lato sensu, avaliada para fixação da pena-base, engloba a valoração do crime e suas peculiaridades, de sorte a verificar o grau de reprovabilidade do ato e a intensidade do dolo do agente. No caso, o réu, imbuído no dominante e intenso dolo de matar a vítima, não se contentou em ceifar-lhe a vida de forma brutal, mas também se alimentou de parte da massa encefálica que saia da caixa craniana da vítima. Ato de antropofagia como esse, que avilta todo o senso comum e vai ao encontro dos mais básicos valores da pessoa humana, deve ser utilizado desfavoravelmente no exame da culpabilidade do agente.
6. Configurado o antecedente penal quando o réu ostenta condenação definitiva por fato anterior.
7. O c. Superior Tribunal de Justiça considera não ser motivação idônea a utilização de condenação definitiva para classificar a personalidade do réu como corrompida com a senda do crime.
8. O fato de o acusado ser considerado pessoa extremamente perigosa e temido na comunidade é elemento suficiente para se exasperar a pena-base, negativando sua conduta social.
9. Não caracterizado o bis in idem quando a motivação do réu, em impedir a denúncia da vítima pelos crimes que incorreu, somente foi utilizada para qualificar o delito.
10. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, adota-se a modulação de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, obtida sobre a diferença entre as penas máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
11. A ausência de condenação transitada em julgado anterior ao crime em apreço impede o reconhecimento da agravante da reincidência.
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.